Tribunal: TJPA
Processo: 0404660-19.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0404660-19.2016.8.14.0301

APELANTE: IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE

APELADO: CONDOMINIO MONTENEGRO BOULEVARD

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0404660-19.2016.8.14.0301

APELANTE: IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE

ADVOGADO: FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: CONDOMINIO MONTENEGRO BOULEVARD

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCPAL EM PROCESSO AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (ART. 277 DO CPC/15) PARA FAZER INTEGRAR O PEDIDO PRINCIPAL AOS AUTOS DA CAUTELAR ANTECEDENTE EM CURSO, A FIM DE SE ADEQUAR AO PREVISTO NO ART. 308 DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - O objeto do presente recurso diz respeito a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de falta de interesse processual, considerando o juízo
a quo
que caberia a apresentação do pedido principal nos mesmos autos do pedido de tutela cautelar antecedente, anteriormente em curso, mas devido o autor ter protocolado o pedido principal sob a forma de processo autônomo, houve inobservância do procedimento devido, disposto no art. 308 do CPC/15, dando ensejo a respectiva extinção.

II – Verifica- se que, no caso em tela, a tutela cautelar foi deferida no dia 21/06/2016, com publicação na edição n. 5993/2016 do DJE, e o pedido principal foi protocolado em 13/07/2016, via processo autônomo. Então, o pedido principal se efetivou dentro do prazo de 30 dias, conforme prazo previsto no art. 308 do CPC/15.

III - Neste

contexto,

constata-se que se mostra válida a aplicação do

princípio da instrumentalidade das formas, que expressamente autoriza o aproveitamento

dos

atos

processuais

que

não

atendem

às

formalidades legais, mas, se realizados de outro modo, conseguem alcançar a finalidade, na forma do art. 277 CPC/15.

IV - Sendo assim, resta patente a nulidade da sentença, diante da possibilidade de se aplicar a instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15), sendo possível determinar o cancelamento da distribuição do pedido principal, que consta em processo autônomo, para fazê-lo integrar aos autos do pedido cautelar antecedente.

V – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0404660-19.2016.8.14.0301

APELANTE: IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE

ADVOGADO: FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: CONDOMINIO MONTENEGRO BOULEVARD

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE em face de sentença do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Condomínio Montenegro Boulevard.

Volta-se o recorrente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em razão de que o autor ingressou com ação autônoma para formular pedido principal, não sendo este o meio adequado previsto no art. 308 do CPC/15.

Aduz o recorrente que houve excesso de formalismo na decisão que culminou com a extinção do processo, sendo tal medida contrária aos preceitos instituídos pelo novo Diploma Processual Civil, em particular, o da Instrumentalidade das Formas e o aproveitamento dos atos processuais, pois apresentou o pedido principal em tempo hábil. Comentou que não restou caracterizada a falta de interesse processual, posto que sempre se manifestou nos autos. Ainda comentou que a sentença se tratou de uma decisão surpresa. Disse que a sentença é nula por falta de fundamento, uma vez que diante da apresentação do pedido principal, ainda que em processo autônomo, manifestou o seu interesse processual. Requereu a reforma da decisão e o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (id n. 3701177 - Pág. 1).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0404660-19.2016.8.14.0301

APELANTE: IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE

ADVOGADO: FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: CONDOMINIO MONTENEGRO BOULEVARD

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE em face de sentença do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Condomínio Montenegro Boulevard.

O objeto do presente recurso diz respeito a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de falta de interesse processual, considerando o juízo
a quo
que caberia a apresentação do pedido principal nos mesmos autos do pedido de tutela cautelar antecedente, anteriormente em curso, mas devido o autor ter protocolado o pedido principal sob a forma de processo autônomo, houve inobservância do procedimento devido, disposto no art. 308 do CPC/15, dando ensejo a respectiva extinção.

Sobre tal ponto, vejamos o art. 308 do CPC/15:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

Conforme se denota da redação do art. 308 do CPC/15, a apresentação do pedido principal deve integrar os mesmos autos do pedido cautelar, o qual encontra-se em trâmite, inclusive, prevendo o afastamento do pagamento de novas custas processuais, de modo que o pedido principal deve ser realizado no prazo de 30 dias, a partir do deferimento da tutela cautelar.

No caso em tela a tutela cautelar foi deferida no dia 21/06/2016, com publicação na edição n. 5993/2016 do DJE, e o pedido principal foi protocolado em 13/07/2016, via processo autônomo.

Certamente o procedimento deixou de ser observado pelo autor, de modo que ao invés de fazer integrar o pedido principal nos autos do pedido cautelar, em curso, protocolou sob novo número processual o pedido principal e requereu sua distribuição por dependência ao pedido cautelar.

Apesar da inobservância do rigor procedimental, verifica-se que o juízo do feito tomou conhecimento sobre a realização do pedido principal, e, além disso verifica-se que o pedido principal se efetivou dentro do prazo de 30 dias, conforme prazo previsto no art. 308 do CPC/15.

Neste

contexto,

constata-se que se mostra válida a aplicação do

princípio da instrumentalidade das formas, que expressamente autoriza o aproveitamento

dos

atos

processuais

que

não

atendem

às

formalidades legais, mas, se realizados de outro modo, conseguem alcançar a finalidade, na forma do art. 277 CPC/15, a saber:

“Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido

o

ato

se,

realizado

de

outro

modo,

lhe

alcançar

a finalidade.”

De modo que o julgador
a quo
, sob o prisma do Princípio da Instrumentalidade das Formas, poderia ter tomado providências para fazer integrar o pedido principal aos autos do pedido cautelar, determinando o cancelamento da distribuição do processo que continha o pedido principal, protocolado sob número diverso.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

Ementa:
Apelações cíveis. Medida cautelar antecedente de arresto. Instauração de processo autônomo com pedido de cobrança.
Sentença que extingue ambos os feitos por erro grosseiro em face do não aditamento ao pedido cautelar à inteligência do art. 308 CPC/15. Princípio da instrumentalidade das formas. Julgamento conjunto dos recursos interpostos em atendimento aos princípios da economia processual e da efetividade. Apelante que se insurge contra a extinção sem mérito da medida cautelar e da ação de cobrança instaurada de forma autônoma.
Nova ordem processual que possibilita que em caso de medida cautelar antecedente o pedido principal venha nos mesmos autos em forma de aditamento. Lesão ao princípio da não surpresa.

Inteligência dos arts. 10º c/c 321 CPC/15. Processo civil atual que,
atrelado à ideia de celeridade, efetividade e economia processuais, e ainda sob a influência dos princípios da rápida duração do processo (art. 5º LXXVIII da CF/88) e da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC/15), não mais se conforma com a extinção desnecessária do processo por equívoco meramente formal. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Inteligência do art.

277. Possibilidade da parte aproveitar os atos praticados na medida cautelar fazendo o aditamento previsto em lei. Cancelamento da distribuição da ação principal equivocadamente instaurada que se mantém
. Precedente no TJRJ em caso análogo. Sentença de extinção sem mérito da cautelar anulada. Sentença da ação de cobrança mantida. Apelo provido na cautelar e desprovido na cobrança.

(TJRJ. 0207648-78.2019.8.19.0001. Desa. CRISTINA TEREZA GAULIA. Julgamento: 30/06/2020. PUBLICAÇÃO: 02/07/2020. QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONDICIONADA À CAUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUPOSTA EFETIVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATENDIMENTO DO FIM PROPOSTO. AJUIZAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL ATRAVÉS DE AÇÃO AUTÔNOMA. ARTIGO 308 DO CPC. INTERPRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As formas processuais são meramente instrumentais, i.e., não se exaurem como utilidade em si mesmas, servindo de mecanismos que visam à efetivação de um direito material substancialmente mais importante que o processo propriamente dito ('pas de nullité sans grief'). 2. Controvérsia em torno do deferimento de tutela cautelar em caráter antecedente condicionada à caução por depósito judicial que, a despeito de supostamente intempestivo, serviu ao fim proposto, qual seja, o de garantir o promitente vendedor de bem imóvel quanto à provisão de cheques havidos em razão da compra e venda correlata, discutida na ação principal.

3. Aplicação da máxima da instrumentalidade das formas, ainda, no que diz respeito ao ajuizamento de ação autônoma a respeito do pedido principal, reunida por conexão à ação cautelar em caráter antecedente, que termina por suprir e atender ao artigo 308 do CPC, devendo ser mitigada a aplicação irrestrita da sua literalidade (que exige a dedução 'nos próprios autos'), eis que atendida a finalidade da regra.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.18.001709-7/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 24/05/2019)

Portanto, diante da possibilidade de recebimento do pedido principal, uma vez que este foi protocolado tempestivamente, considero pertinente considerar nula a sentença, em razão de não vislumbrar falta de interesse processual,
in casu
, sendo esta uma fundamentação que não se pode aplicar, pois o que houve, na verdade, foi um manejo procedimental equivocado por parte do autor, ao ingressar com seu pedido principal por meio de processo autônomo, quando este deveria ter integrado os mesmo autos do pedido cautelar. Porém, tal vício formal poderia ser facilmente corrigido e organizado de acordo com o preceito do art. 308 do CPC/15, seguindo-se, para tanto, o preceito principiológico e normativo da instrumentalidade das formas (art. 277 CPC/15), primando-se, assim, pela Primazia de Mérito (art. 4º do CPC/15).

Sendo assim, resta patente a nulidade da sentença, diante da possibilidade de se aplicar a instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15). Determina-se ainda o cancelamento da distribuição do processo de n. 0404660-19.2016.8.14.0301 e determina-se que o pedido principal seja integrado aos autos do pedido cautelar em curso, que se trata do processo de n. 0332306-93.2016.8.14.0301.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2021